Tribunal: TJDFT
Processo: 0737490-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737490-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ONYX DORNELLES LORENZONI EMBARGADO: TOWEB BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ONYX DORNELLES LORENZONI contra a r. decisão proferida no ID 76024049, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal. Alega que a decisão embargada incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a ausência de autorização da empresa agravada pelo Ministério da Fazenda para exploração da atividade de apostas, conforme exigência da Lei no 14.790/2023, que determina o uso do domínio “.bet.br” para operadores autorizados. Sustenta que o domínio em questão não consta na lista oficial de empresas autorizadas. Argumenta que o uso do nome no domínio eletrônico configura violação aos direitos da personalidade, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 do Código Civil, e que o conteúdo veiculado no site compromete sua honra e reputação, sendo utilizado para fins comerciais sem autorização. Requer o conhecimento dos embargos, e o provimento com efeitos infringentes, para que seja deferida a tutela de urgência anteriormente pleiteada, determinando o bloqueio do domínio https://onyxlorenzoni.com.br. É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. No caso em exame, não se verifica a omissão alegada. A decisão embargada apresentou fundamentação sólida ao destacar que a medida pleiteada é drástica, sendo necessário, diante dos elementos existentes nos autos, aguardar a formação do contraditório. Nesse sentido, transcrevo parte da fundamentação: No caso dos autos, não se verifica, neste momento processual, a existência de elementos suficientemente robustos para autorizar a concessão da medida liminar extrema de bloqueio do site em questão. A mera existência de um domínio na internet contendo o nome da parte autora não é, por si só, indicativo de ilicitude ou violação a direitos personalíssimos, especialmente quando não há prova cabal de que o registro e o uso do referido domínio tenham ocorrido sem a devida autorização ou com finalidade lesiva. Cumpre observar que o registro de domínios na internet obedece a regramento próprio, com base na Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), bem como nas normas técnicas e administrativas do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e da entidade responsável pelo gerenciamento dos domínios “.br” (Registro.br). Tais normativas admitem o uso de nomes próprios como domínios, desde que respeitados os princípios da boa-fé, da anterioridade no registro e da inexistência de vedação expressa por direitos de terceiros. Há, inclusive, possibilidade de o registro ter sido feito de forma legítima, cuja questão deve aguardar o contraditório e a dilação probatória para apurar os fatos alegados. Deve-se considerar que o site em questão possui natureza de plataforma de apostas, atividade que atualmente é objeto de regulação legal e normativa própria, com possibilidade de autorização administrativa para operar no Brasil, especialmente após as recentes regulamentações editadas com base na Lei no 13.756/2018, alterada pela Lei no 14.790/2023. Desse modo, é juridicamente possível que o site esteja atuando de forma regular e autorizada, inclusive quanto ao nome utilizado no domínio. Assim sendo, conforme constou na decisão embargada “a questão controvertida demanda apuração probatória, não sendo possível, nesta fase inicial, concluir pela irregularidade ou pelo uso indevido com base apenas nas alegações unilaterais da parte autora”. Trata-se, portanto, de questão controvertida, cuja apreciação deve aguardar a formação do contraditório, inclusive quanto à apuração de eventual atuação irregular da empresa agravada, supostamente realizada sem a devida autorização do poder público. Ressalte-se que o fato de o julgado divergir do entendimento da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, constitui motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRAversusDISTRITO FEDERAL e OUTRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.2.Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado.4. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos. 5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (TJDFT. Acórdão 1314876, 07039611820198070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ITAU CORRETORA DE VALORES S/AversusMARCOS ANTONIO REIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Ademais, o magistrado não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa, o que ocorreu devidamente na decisão embargada. Nesse sentido, eis como já se pronunciou esta Corte: “Órgão 1a Turma Cível. Processo N. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0008340-32.2012.8.07.0004 EMBARGANTE(S) ALBINO DE SOUSA VASQUES E OUTROS EMBARGADO(S) ALESSANDRA MARCIA FARIAS DE MACEDO, ANGELA MARIA SOARES PEREIRA DE MORAES E OUTROS Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA Acórdão No 1306740 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.1.1. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 4. Embargos de declaração desprovidos. Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HECTOR VALVERDE SANTANA - Relator, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador CARLOS RODRIGUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (Acórdão 1306740, 00083403220128070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Grifei. Desse modo, não há vício na decisão embargada, mas somente o inconformismo do embargante quanto à aplicação do direito. Assim, caso não concorde com a decisão, deverá interpor o recurso cabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora